Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-10.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-10.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (TÍTULOS). EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. ELEIÇÃO PELA COMUNIDADE ESCOLAR. ACUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL DE CARÁTER PERMANENTE. FUNÇÃO TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV, DA CF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. TRATAMENTO DESIGUAL A SERVIDORES EM SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia no direito da Apelada ao pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (Títulos) referente ao período em que a autora exerceu a função de diretora escolar.

2. A gratificação de títulos está prevista no art. 91, caput, da Lei Municipal 282/2010, O art. 92, por sua vez, fixa os percentuais cabíveis.

3. Nos referidos dispositivos legais não há previsão de supressão do pagamento da gratificação em caso de exercício da função de diretor de escola. Tampouco há previsão de que o direito à gratificação diz respeito apenas aos professores que exercem funções em sala de aula.

4. Nesse sentido, a gratificação de títulos possui natureza de vantagem pessoal e permanente, incorporada ao patrimônio jurídico do servidor em razão de sua qualificação profissional, não podendo ser suprimida pelo simples fato de o servidor assumir função transitória de direção.

5. De outra banda, a Gratificação de Exercício de Direção Escolar, prevista no art. 74 da Lei Municipal nº 282/2010, possui natureza diversa, tratando-se de vantagem funcional transitória, vinculada ao efetivo exercício da função de diretor. Cessada a função, cessa o pagamento da gratificação.

6. As duas gratificações possuem fatos geradores distintos e naturezas jurídicas diversas: a primeira decorre da qualificação profissional do servidor e possui caráter permanente; a segunda decorre do exercício de função específica e possui caráter transitório.

7. Não há, portanto, incompatibilidade legal entre o recebimento cumulativo das duas gratificações, uma vez que possuem pressupostos e finalidades diversos. Nesse sentido o TJBA.

8. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000346-10.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.